Tribunal: TJMT
Processo: 1031411-11.2018.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2023-03-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031411-11.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CNPJ: 03.819.157/0001-31 (APELANTE), FERNANDA PAREJA OLIVEIRA - CPF: 948.652.991-49 (ADVOGADO), PABLO JOSE MELATTI - CPF: 000.532.759-85 (ADVOGADO), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO), SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA - CNPJ: 03.819.157/0001-31 (REPRESENTANTE), WELLINGTON MONTEIRO DE MOURA - CPF: 890.269.001-63 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA -

AUSÊNCIA DE INÉRCIA PELA PARTE AUTORA - ATOS OU DILIGÊNCIAS CUMPRIDAS - SENTENÇA ANULADA - RECURSO DE APELAÇÃO PROVIDO.

A extinção do processo, sem resolução do mérito, por abandono de causa, só pode ser decretada se houver a intimação da parte autora pessoalmente, além de seu procurador, via publicação no DJE, para dar andamento ao feito, conforme preceitua o inciso III e o § 1.o do artigo 485 do Código de Processo Civil, de modo que, inexistindo nos autos demonstração de tais atos, a sentença deve ser anulada.

In casu
, a parte autora cumpriu a determinação judicial, não tendo que se falar em inércia de sua parte e, consequentemente, em extinção do feito sem resolução de mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
contra sentença prolatada pelo Juízo da 6a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” n.o
1031411-11.2018.8.11.0041,
movida em desfavor de
WELLINGTON MONTEIRO DE MOURA
, que diante do flagrante abandono da causa, com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil, DECLAROU extinta a execução. Condenou o exequente ao pagamento das custas, se houver.

Em síntese, o apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença expondo a impossibilidade de extinção do processo, uma vez que não restou configurado abandono da causa.

Assevera que foi intimada, de forma presencial, na data de 24/0/2022 para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção. Contudo, informa que já havia se manifestado nos autos, inclusive, um dia anterior à data do recebimento da intimação pessoal.

Menciona ainda que “
houve manifestação da Exequente/Apelante, inclusive, dando prosseguimento aos autos, uma vez que provocou o feito, com a juntada de diligência, para fins de tentativa de localização do Executado/Apelado
”, id. 15177258 - Pág.5.

Diante do exposto, pugna pela anulação da sentença e o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito.

Sem contrarrazões, por ausência de triangulação processual.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação de Execução de Título Extrajudicial” n.o
1031411-11.2018.8.11.0041,
movida por
SESI - SERVICO SOCIAL DA INDUSTRIA
em desfavor de
WELLINGTON MONTEIRO DE MOURA
, que diante do flagrante abandono da causa, com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil, DECLAROU extinta a execução. Condenou o exequente ao pagamento das custas, se houver.

Pois bem.

Versa o processo acerca de Ação de Execução de Título Extrajudicial, aviada pela Exequente/Apelante em desfavor do Executado/Apelado, objetivando o recebimento do valor de R$ 9.773,19 (nove mil, setecentos e setenta e três reais e dezenove centavos), oriundos do contrato particular de prestação de serviços escolares, firmado entre os litigantes.

Extrai-se dos autos que em 01/04/2022, considerando que restaram frustradas as tentativas de citação do Executado, a Exequente peticionou nos autos informando ou juízo que localizou novo endereço do executado, pugnando pela expedição de novo mandato de citação, id. 151773242.

Impulsionado o feito em 29/04/2022, determinou-se a intimação da autora, via DJE para efetuar o deposito da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, id.151773244.

Em 09/06/2022, os autos foram impulsionados com a finalidade de intimar a parte autora, via DJE para dar efetivo andamento ao feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção, id.151773246.

Certificado o decurso de prazo, sem manifestação da parte autora (id. 151773249), determinou o Juízo a quo que fosse o exequente intimado pessoalmente para dar o regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (id. 151773250).

Em 23/08/2022, o exequente manifestou-se nos autos, requerendo a juntada do comprovante da diligencia do oficial de justiça, (id.

151773251).

Certidão positiva de diligencia e entrega de mandado de intimação juntada aos autos em 26/08/2022, id. 151773254.

Contudo, despercebendo a manifestação do exequente acostadas aos autos, foi exarada a sentença recorrida, considerando que “
Intimada, pessoalmente (id. 93573472), para dar andamento ao feito, sob pena de extinção, a exequente não mais se pronunciou nos autos
” e, “
Diante do flagrante abandono da causa, com fulcro no art. 485, III, do Código de Processo Civil, declaro extinta a execução
”, id.1517773256.

Compulsando os autos e analisando detidamente os documentos juntados, em que pese a sapiência do Juízo a quo, tem-se que assiste razão à parte apelante.

Isso porque, verifica-se que, apesar da frutífera intimação da parte autora para manifestação, a determinação judicial restou atendida pelo exequente em 23 de agosto de 2022 (id.

151773251), que manifestou nos autos apresentando o pagamento da diligencia do Oficial de Justiça para que seja o réu citado no endereço informado em petição datada de 01/04/2022 (id. 151773242).

Desse modo, não há como reconhecer a inércia do autor, não podendo o caso se enquadrar no inciso III do artigo 485 do Código de Processo Civil, motivo pelo qual deve a sentença ser anulada.

Posto isso, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto a fim de anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à instância de origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/03/2023